Tribunal: STF
Processo: AI 78960
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGURO CONTRA INCÊNDIO - LEGITIMIDADE TANTO PROCESSUAL QUANTO AD CAUSAM DO SEGURADO PARA PROPOR AÇÃO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DO SEGURO - REEXAME DE PROVA VEDADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.